Tribunal: TJMT
Processo: 1002384-05.2017.8.11.0045
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002384-05.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (APELANTE), HENRIQUE FRANCESCHETTO - CPF: 004.889.970-46 (ADVOGADO), EDUARDO RIBAS LOBATO - CPF: 075.026.299-04 (ADVOGADO), MICHEL ALAN MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 008.944.749-28 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MAXICASE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.380.321/0001-82 (APELADO), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), MAXICASE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.380.321/0002-63 (APELADO), CASE IH, razão social CASE IH AGRICULTURE (APELADO), CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.844.555/0001-82 (APELADO), CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.844.555/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ABATIMENTO DE PREÇO POR VENDA DE VEICULO C/C PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS –TRATOR – VICIO OCULTO – DECADÊNCIA – DATA DO CONHECIMENTO DO VÍCIO – OCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE VICIO OCULTO – VEICULO USADO – NÃO CONFIGURAÇÃO – NEGLIGÊNCIA DO COMPRADOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 26 do CDC, extingue-se em noventa dias o direito de reclamar por vício oculto, prazo esse que se conta a partir do momento em que ficar evidenciado o defeito (art. 26, § 3º) 2. O autor alega ter tido ciência de que o veículo não era do ano de fabricação de 2014 em novembro de 2015, e só interpôs a ação em junho 2017, mais de 1 ano depois. Assim, está configurada a decadência prevista no Código do Consumidor, pois ultrapassado o prazo de noventa dias para reclamar de vício oculto. 3. Considera-se negligente o comprador quando deixa de fazer minuciosa avaliação do veículo usado a ser adquirido, razão pela qual não cabe alegar vício oculto para amparar reembolso de despesas com defeitos posteriormente detectados, devolução integral do valor do veículo e/ou indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AQUILES MAFINI contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação de
“Abatimento de Preço por Venda de Veículo c/c Perdas e Danos e Danos Morais”
(Proc. nº 1002384-05.2017.8.11.0045), ajuizada pelo apelante contra MAXICASE MAQUINAS LTDA e outra, julgou o pedido improcedente, por concluir que
“o trator foi adquirido por preço compatível com a sua condição, características e desgaste natural do tempo, que não pode ser considerado vício redibitório, haja vista que uma máquina do mesmo modelo, do ano 2014, foi vendida em março de 2015 pelo valor de R$ 480.000,00, ou seja, com percentual de 31,25% em comparação a máquina adquirida pelo autor”
a r. sentença condenou o autor/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor dado a causa (Cf. Id. nº 205651765).

O autor/apelante afirma que
“a formulação de reclamação por parte do consumidor obsta a decadência, em se tratando de vício oculto, o início da contagem se dá da data de constatação do defeito”
conforme preceitua o art. 26, II e § 3º do CDC,
“assim sendo, uma vez notificada extrajudicialmente a apelada em relação ao vício oculto e, não transmitida resposta negativa de forma inequívoca, conforme demonstrado nos autos, restam preservados os prazos previstos na lei, quanto a possibilidade de abatimento do preço e condenação de perdas e danos e danos morais em decorrência do negócio jurídico celebrado”
defende que, ao contrário do vício aparente
“o vício oculto é aquele que não está acessível ao consumidor no uso ordinário ou que só aparece depois de algum ou muito tempo, o que aconteceu nestes autos”
assim
“o prazo decadencial tem início no momento em que ficar evidenciado o defeito, que no caso em tela ocorreu durante os 90 dias estabelecidos entre a data do reconhecimento do defeito e a distribuição da ação”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a r. sentença, a fim de
“afastar a ocorrência de decadência e, consequentemente, julgar procedente”
o pedido inicial (cf. Id. nº 205651772).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Pretende o autor o abatimento do preço e indenização por perdas e danos, concernente a um trator agrícola de rodas usado, ano 2014, marca/modelo Case IH, modelo magnum 340, série M34RP200076, chassi ZCRD02380, motor 17958, Finame 9999970, adquirido na data de 27.04.2015, pelo valor de R$ 330.000,00, por ter descoberto, na metade do mês de maio de 2017, quando da concretização de um negócio, através do histórico do veículo, de que o trator era do ano de 2012 e não de 2014.

Em contraponto a requerida sustenta a inexistência de vicio, porquanto o autor tinha pleno conhecimento de que estava adquirindo um trator usado e do ano de 2012, que foi por ele vistoriado, anteriormente à compra, quanto às suas condições de uso e funcionamento, inclusive no que diz respeito ao tempo de uso do referido bem, que se encontrava com mais de 1.000 (mil) horas marcadas em seu horímetro, sendo que eventual defeito decorre da falta de manutenção adequada e do desgaste natural do bem, não havendo ato ilícito, nexo causal, tampouco dano reparável.

Pois bem, infere-se dos autos que o autor realmente adquiriu da requerida, na data de 27 de abril de 2015, um trator agrícola, marca Case IH, Modelo Magnum 340, conforme se verifica do pedido n.º 3094 e nota fiscal n.º 25119, emitida na data de 14.07.2015, pelo valor de R$ 330.000,0 (trezentos e trinta mil reais) (Id. 8351757).

Pois bem, percebe-se pelas manifestações exaradas nos autos, que não existem controvérsias relativas a relação jurídica estabelecida entre as partes.

Urge então verificar se o autor tinha ciência de que o trator agrícola adquirido era ou não do ano de 2012. Mas, se não tinha ciência do ano de fabricação do trator, urge demonstrar, a data em que tomou efetivo conhecimento de tal fato. Por fim, averiguar a presença dos pressupostos, para configuração do pedido de abatimento do preço e indenização por danos materiais e morais.

Assim, passo a análise das provas:

Compulsando os documentais apresentadas, quais sejam, o pedido n.º 3094, realizado na data de 27.04.2015, a nota fiscal n.º 25119 emitida na data de 14.07.2015 e a carta de correção, que o ano do trator adquirido era de 2014(Id. 8351757), tanto é que o autor contratou seguro para o trator, consignando o ano de 2014, junto a Sul América Seguros, na data de 17 de agosto de 2015, com vigência final estabelecida para julho de 2016 (Id. 8351786).

Contudo durante a instrução do feito, o autor confessou em seu depoimento pessoal ter tomado conhecimento de que o trator não era do ano de 2014, quando o trator apresentou uma série de problemas, momento em que o pessoal da oficina certificou que a máquina não era do ano de 2014, mas sim de 2012, bem como que isso teria ocorrido quatro meses após a compra, conforme se verifica da transcrição tirada do sistema de gravação Teams, a seguir (obs. A transcrição pode conter algumas incorreções):

“Quando ela só verificar que deu uma série de problemas de motor, bomba, injetora, et cetera. E aí o cara da oficina falou para nós desses atores, 2012.

0:11:24.861 --> 0:11:30.291

Aquiles Mafini

Aí eu, o pessoal da oficina que certificou que a máquina não era do ano, que nós tinha comprado.

0:11:32.831 --> 0:11:34.601

Gisele Alves Silva

Quanto tempo ocorreu?

0:11:35.281 --> 0:11:36.961

Gisele Alves Silva

Depois da compra, isso.

0:11:36.961 --> 0:11:38.591

Aquiles Mafini

No máximo, 4 meses.”

Já a testemunha, Ari Ferreira da Silva, declarou em seu depoimento que era gerente comercial na época da Empresa Maxi Case, que ficava na sede de Tangará da Serra, mas a negociação iniciou na feira de Campo Novo. Informou que dias depois o genro do autor foi ver o trator na empresa, e lá eles disseram que se trava de um trator usado. Disse ter informado o ano do trator ao genro do autor, bem como que a máquina tinha 1000 horas e por se tratar de uma máquina usada, tem deságio no preço de 20%. Esclareceu ainda, que o genro do autor, vistoriou a máquina, chegou a ligar ela e verificar a quantidade de horas. Disse também que acredita ter sido um erro do vendedor ao colocar o ano errado no pedido, até porque existia uma diferença bastante alta no preço da máquina.

De igual modo a testemunha Artur Santos Filho declarou em seu depoimento que o trator tinha de dois a mais anos de uso, porque estava com 800 a 1000 horas, bem como se tratava de uma máquina com condições diferenciadas.

Embora as testemunhas tenham confirmado que o autor tinha conhecimento do ano de fabricação do trator no momento de sua aquisição, mesmo assim, considerando a confissão do requerente, diferentemente do alegado na inicial, este teria tomado conhecimento que o trator era do ano de 2012, quatro meses após a compra, esta que por sua vez foi concretizada em abril a julho de 2015, conforme pedido e nota fiscal anexas aos autos, então, considerando esta assertiva, realmente ocorreu a decadência do direito de o autor pleitear o abatimento do preço, já que a ação foi intentada somente em junho de 2017, ou seja, dois anos após a data em que ficou evidenciado o defeito.

O Código de Defesa do Consumidor estabeleceu o prazo de 30 (trinta) dias, que se inicial á partir do momento em que ficar evidenciado o defeito:

Da Decadência e da Prescrição

“Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

§ 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

§ 2° Obstam a decadência:

I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;

II - (Vetado).

III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento.

§ 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. ”

De acordo com o Código Civil, manifestando-se o vício e havendo a impossibilidade do uso do veículo ou havendo a diminuindo do seu valor, o comprador poderá solicitar a diminuição proporcional do preço ou o desfazimento do negócio, observando o prazo de 30 dias, porém em alguns casos, quando o vício não puder ser constatado de imediato, o prazo pode ser estendido para 180 dias, conforme os dispostos no art. 442 e 445, ambos do código Civil, que a seguir transcrevo:

Art. 442. Em vez de rejeitar a coisa, redibindo o contrato (art. 441), pode o adquirente reclamar abatimento no preço.

Art. 445. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade.

§ 1 o Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis; e de um ano, para os imóveis.

Se ficar comprovada má fé do vendedor, estando ciente da existência do vício oculto este poderá ser responsabilizado não só pela devolução integral dos valores recebidos como por perdas e danos ocasionado ao comprador, na forma do art. 443 Código Civil

Art. 443. Se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos; se o não conhecia, tão-somente restituirá o valor recebido, mais as despesas do contrato.

Assim, impõe-se o acolhimento da prejudicial alegada, qual seja, decadência do direito de pedir abatimento do preço.

Por outro lado, quanto ao valor pedido a título de indenização pelos prejuízos suportados em razão do conserto do veículo entendo que também não merece acolhimento, haja vista que conforme se verifica das notas fiscais juntadas aos autos (Id. 8351898), a máquina apresentou defeito em dezembro de 2016, ou seja, um ano e oito meses após sua aquisição, assim, pelo espaço de tempo entendo que o defeito foi ocasionado pelo uso continuo da máquina, ou seja, do desgaste natural e manutenções necessárias que não se confundem com vício oculto, relacionado ao ano de fabricação do trator.

No caso, a prova oral foi assertiva no sentido de que o equipamento foi entregue funcional. O fato de a máquina agrícola, fabricada em 2012, exigir manutenção não infirma o negócio nem implica em vício redibitório, sobretudo porque trata-se de máquina que, pela sua natureza, exige permanente conservação para produzir aquilo que dela se espera.

Alias, o trator agrícola foi vistoriado pelo genro do autor, que sabia da quantidade de horas que o trator já tinha rodado, bem como as condições que a máquina apresentava no momento da compra.

A jurisprudência vem entendendo que nos casos de compra de bem usado, o comprador deve ter cautela ao realizar tal negócio, bem como que eventuais problemas de ordem mecânica não se confundem com a presença de vício de natureza oculta, mas dizem respeito ao desgaste ordinário decorrente da utilização do equipamento.

(...)

Por fim, avaliando as notas fiscais anexadas a contestação (Id. 10968550), verifica-se que o trator foi adquirido por preço compatível com a sua condição, características e desgaste natural do tempo, que não pode ser considerado vício redibitório, haja vista que uma máquina do mesmo modelo, do ano 2014, foi vendida em março de 2015 pelo valor de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) (Id. 10968550 – p. 04), ou seja, com percentual de 31,25% em comparação a máquina adquirida pelo autor.

De modo, entendo pelo julgamento improcedente da ação (...)”

Indo direto ao ponto, ao comprar um veículo usado, como é o caso dos autos, a jurisprudência firmada é no sentido de que incumbe ao comprador uma maior atenção, justamente pelo fato do veículo ser usado e consequentemente apresentar um desgaste natural das peças.

Nesse sentido, caberia ao adquirente, ora apelante, antes de adquirir o veículo automotor, realizar uma análise técnica, por meio de mecânico de sua confiança ou a empresas especializadas em vistorias de veículos para checagem geral do carro e de seus componentes, até porque existem profissionais com expertise para tanto.

Do mesmo modo, é responsabilidade do comprador certificar-se sobre o histórico do veículo no momento anterior a compra, em especial quando adquire bem de elevado valor. Tudo isso conforme as regras de experiência, de modo a conferir as reais condições do bem a ser adquirido.

Neste sentido, este Egrégio já decidiu:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE TRATOR DE ESTEIRA USADO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO - RECONHECIMENTO DAS REAIS CONDIÇÕES DO BEM – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS – ART. 373, INC. I, DO CPC - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de trator de esteira com mais de 20 anos de uso, considerando ser necessário seja o bem vistoriado pelo adquirente, correndo o risco do negócio, aliado ao fato de o vendedor não saber da existência de qualquer defeito oculto, não há o que se falar em vicio redibitório. Não provando este vício, enquanto ônus da parte autora, não há o que se falar em danos materiais. Inexistindo danos materiais, jungidos em relação a um único negócio, afasta também a prática de qualquer dano moral.
(TJMT RAC

0000303-38.2005.8.11.0040, Des. Rel. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020) (
grifei
e
negritei
).

Importante ressaltar que, conforme se depreende das alegações do apelante em sua tomada de depoimento pessoal durante a instrução do feito, tomou ciência de que o veículo adquirido (trator agrícola) não era do ano de fabricação de 2014, aproximadamente 4 meses após adquiri-lo, tendo tal aquisição se dado em 14/07/2015 conforme se verifica do pedido n.º 3094 e nota fiscal n.º 25119 (cf. Id. nº 205650298).

Nos termos do art. 26, II, 1§, do CDC2, o direito do consumidor de reclamar pelos vícios ocultos do produto decai em 90 (noventa) dias, iniciando-se a contagem a partir do momento em que evidenciado o defeito.

No entanto, segundo o parágrafo 2º, I, do supracitado artigo, obsta a decadência
“(...) a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca”.

E, no presente caso, a reclamação realizada pelo autor junto a empresa vendedora, se deu em 17/05/2017 (cf. Id. nº 205650293 e nº 205650294) mais de 1 ano após a data em que o autor/apelante confessou ter identificado o vício, isto é, após o termino do prazo decadencial, e a presente ação ajuizada apenas em 30/06/2017, portanto, restou caracterizada a decadência.

Diante de tais considerações, de todo lado que se verifique, as teses erigidas pelo apelante devem ser rechaçadas, de modo que a manutenção da sentença, no ponto, é medida de rigor.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024